Tribunal: TJBA
Processo: 8069755-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069755-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IBIRAPITANGA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

AGRAVADO: MARCELO LEANDRO SANTANA CRUZ

Advogado(s)
:
JESSICA TORRES RIBEIRO DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. PUBLICIDADE INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE CIÊNCIA EFETIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu tutela de urgência para determinar a reabertura do prazo de convocação exclusivamente em favor do impetrante, sob o fundamento de insuficiência da publicidade do ato convocatório após longo período de suspensão do concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por meio de Diário Oficial e sítio eletrônico, é válida após longo lapso temporal de suspensão do certame; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão e manutenção da tutela de urgência em favor do candidato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A observância formal do edital não afasta a necessidade de interpretar suas regras à luz dos princípios da razoabilidade e da publicidade em sua dimensão material.

O longo período de suspensão do concurso, superior a quatro anos, constitui circunstância fática relevante que impede a aplicação automática das regras editalícias.

A jurisprudência do STJ estabelece que, após extenso lapso temporal, a convocação do candidato não pode ocorrer exclusivamente por meio de publicação oficial, sendo necessária a adoção de meios que assegurem sua ciência efetiva.

A medida deferida não viola o princípio da isonomia, pois configura providência excepcional voltada a corrigir situação específica decorrente das peculiaridades do caso concreto.

O agravante não demonstra risco concreto de dano grave à regularidade do certame, limitando-se a alegações genéricas.

A negativa de oportunidade ao candidato aprovado configura periculum in mora inverso, diante do risco de perda da vaga.

A tutela deferida possui caráter precário e não implica nomeação automática, apenas assegurando a continuidade no certame.

O parecer ministerial reforça a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo e a adequação da decisão agravada à jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. A convocação de candidato em concurso público após longo lapso temporal não pode ocorrer exclusivamente por meio de Diário Oficial, devendo assegurar sua ciência efetiva. 2. A vinculação ao edital deve ser harmonizada com os princípios da razoabilidade, publicidade e proteção da confiança legítima. 3. É cabível tutela de urgência para reabrir prazo de convocação quando evidenciado risco de perda da vaga e insuficiência de publicidade do ato.

Dispositivos relevantes citados
: Princípios da Administração Pública (publicidade, razoabilidade, proporcionalidade).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2496842/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no RMS 65.383/MT, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 15.06.2021.